Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ABUSO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVELIA. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste na possibilidade de afastamento momentâneo da personalidade própria do devedor para que se atinjam bens de seus sócios, quando presentes os requisitos legais.

2. A controvérsia dos autos consiste na presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da medida pleiteada, consistente, no caso, na ausência de bens da pessoa jurídica devedora capazes de satisfazer o crédito em execução, a despeito de se encontrar ela ainda em atividade.

3. O art. 50 do Código Civil, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 13.874/2019, prevê como requisito necessário e indispensável para o acolhimento da medida extrema a efetiva demonstração quanto ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

4. Cabe ao demandante, com efeito, especificar os atos concretos praticados pela empresa e seu sócio, suficientes o bastante para comprovar os requisitos do art. 50 do Código Civil e, nesse sentido, justificar a desconsideração da personalidade, não só em razão da excepcionalidade da medida pleiteada, mas também porque assim determina o Código de Processo Civil (Art. 134, §4°): “O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.

5. O fato de um dos réus não ter apresentado defesa no âmbito do procedimento, por si só, não induz à confissão de que houve abuso de personalidade, já que o próprio Código Civil enumera quais as situações em que esta estaria efetivamente demonstrada, não se contentando, por isso mesmo, com a mera presunção que emanaria de uma possível revelia.

6. Não preenche os requisitos legais o fato de o recorrente não haver encontrado bens da pessoa jurídica capazes de satisfazer o débito em execução, ainda que a empresa continue em atividade, eis que não há provas de que os sócios estejam realizando negociações em nome próprio, mormente em prejuízo dos credores da pessoa jurídica.

7. Recurso conhecido e não provido.